Tribunal: CARF
Processo: 10183.720126/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720126/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.596 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
ARACAGI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL.
Exige-se que a área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão
da base de cálculo do ITR esteja averbada à margem da matrícula do imóvel,
em data anterior à do fato gerador do imposto.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no
7.803/1989, a área se enquadra.
EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Não comprovada a efetiva exploração extrativa, com observância dos índices
de rendimento e da legislação ambiental, nem a aprovação do plano e
cumprimento do cronograma de exploração por manejo sustentado de floresta,
não é possível a aceitação de área a este título.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é
seu o ônus da prova.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720126/2007-31
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720126/2007-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para acatar o VTN do imóvel no valor de R$ 114,15/ha, vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni, que deu parcial provimento em maior extensão. Votou pelas
conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis
Antonio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10183.720126/2007-31, em face do acórdão no 04-17.434, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 24 de abril de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
PROCEDENTE o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/04), mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural — ITR, Exercício 2003, no valor total de
R$ 1.314.478,58, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n°2.807.013- 5,
localizado no município de Peixoto de Azevedo - MT.
Na descrição dos fatos (f. 02), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente de glosa da área declarada como de preservação
permanente, por falta de comprovação do cumprimento dos requisitos legais. Houve
alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores constantes do SIPT. Em
conseqüência, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor devido do
tributo.
O interessado apresentou a impugnação de f. 15/19. Inicialmente, argumenta que o
imóvel está localizado próximo a uma área de diversos conflitos agrários, o que acarreta
uma enorme instabilidade no mercado imobiliário, ocasionando lima desvalorização dos
imóveis naquela região. Afirma que o imóvel está inserido na região de abrangência da
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720126/2007-31

Amazônia Legal, possuindo um Termo de Ajustamento de Conduta de Compromisso e
Responsabilidade de Averbação Futura de Área de Reserva Legal, correspondente a
14.000,00. Alega, que, na verdade, a área utilizável da propriedade é de 15.623,7 ha,
haja vista que a área de reserva legal é objeto de exploração extrativista desde
09/05/2002. Quanto ao valor do imóvel, aduz que deve ser acatado o Laudo Técnico
emitido por Engenheiro Agrônomo, que estipula o valor de R$ 114,15 por ha, podendo
variar 4% para mais ou para menos, conforme o exercício (2003, 2004 ou 2005).”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 121/129
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ISENÇÃO. REQUISITOS.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado.
O ADA é igualmente exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Não comprovada a efetiva exploração extrativa, com observância dos índices de
rendimento e da legislação ambiental, nem a aprovação do plano e cumprimento do
cronograma de exploração por manejo sustentado de floresta, não é possível a aceitação
de área a este título.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Lançamento Procedente.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Em face de todo o exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 136/146,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação.
Pelos membros do colegiado, foi convertido o julgamento em diligência para fins
de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado
no arbitramento do VTN e esclareça a fonte da informação constante do documento de fl. 10,
caso este tenha dado base ao arbitramento.
Sobreveio resposta da diligência às fls. 274/278.
Intimada do resultado da diligência, a contribuinte quedou-se silente.
Vieram os autos para julgamento.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720126/2007-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Valor da Terra Nua.
Sustenta a recorrente que não merece prosperar o arbitramento realizado pelo
SIPT. Com razão o recorrente.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei
no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das
atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos;
possível acidez do solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR)
determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser
mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720126/2007-31

Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério, sobre
a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado
pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de
prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em
questão valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Contudo, consoante informações quanto ao SIPT, às fl. 274/278, juntadas aos
autos após de diligência determinada por Resolução deste Conselho, verificou-se que não foi
considerado na informação do VTNm por hectare de fl. 10 o critério de aptidão agrícola, razão
pela qual o lançamento quanto a este ponto não se mantém.
O termo de diligência, à fl. 278, assim informa:
Ao consultar o sistema SIPT, verificou-se que o exercício de 2003 não está mais
disponível para consulta do histórico do VTN, situação que permanece até a presente
data (fl. 277).
Desta feita, o fato foi comunicado à Coordenação-Geral de Fiscalização, que abriu
demanda junto ao Serpro – Serviço Federal de Processamento de Dados – para
recuperar a informação.
Tal informação retornou em 01/06/2020, por e-mail (fls. 274/275), onde se vê que o
valor de R$ 171,83 foi obtido pela média dos VTN constantes das Declarações do ITR
das propriedades rurais do Município de Peixoto de Azevedo/MT (planilha juntada
como arquivo não-paginável, anexo ao e-mail – fl. 276), cuja ciência se dá juntamente
com o presente Termo, ou seja, não havia informação no SIPT de eventual
levantamento dos preços de terras do Município mencionado no exercício 2003.
Portanto, sendo o valor de R$ 171,83 obtido pela média dos VTN constantes das
Declarações do ITR das propriedades rurais do Município de Peixoto de Azevedo/MT, verifica-
se que se desconsiderou o critério de aptidão agrícola.
Ocorre que com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720126/2007-31

V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifou-se)
Assim, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14
dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo
12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Portanto, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo
ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
A contribuinte requereu, tanto em impugnação quanto em recurso voluntário que
o VTN por hectare seja de R$ 114,15, devendo, portanto, tal pedido ser acatado, diante da
impossibilidade de manutenção do VTN arbitrado (R$ 171,83 por ha).
Por tal razão, acolhe-se o pedido da recorrente, para acatar o VTN do imóvel no
valor de R$ 114,15/ha.
Da área de reserva legal.
A contribuinte alega que em decorrência da constrição imposta por lei – Reserva
Legal – a área total declarada não podem ser utilizadas para fins de exploração.
De início, importa referir que, para a área de reserva legal, é pacífico o
entendimento neste Conselho de que com a averbação do ADA é desnecessária. Este Egrégio
Conselho já sumulou a matéria, nos seguintes termos:
“Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).”
Contudo, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166/67, de 24.08.2001,
que deu nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos percentuais das
áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões do País, além de manter a
obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem da matrícula do imóvel, nos seguintes
termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos
casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área,
com as exceções previstas neste Código”. (grifou-se)
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720126/2007-31

Quanto a este ponto, sustenta a recorrente que “a averbação da Reserva Legal, a
margem da matricula do imóvel, não aconteceu, haja vista, que a Recorrente, detém somente a
posse do imóvel, e pleiteia o domínio através de procedimento de regularização junto ao órgão
competente”, possuindo termo de compromisso de averbação.
Todavia, carece de razão a recorrente, pois, nos termos da legislação acima
transcrita, faz-se necessária a comprovação de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel antes da ocorrência do fato gerador. Não tendo a contribuinte realizado tal prova, não
merece acolhimento o pleito da recorrente.
Assim, para que fosse provida a exclusão da área de reserva legal deveria a
contribuinte ter comprovada a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes
do fato gerador, porém não o fez, de modo que descabe acolhimento ao recurso nesse tocante.
Portanto, a contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações, razão pela qual
não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão a recorrente.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido neste tocante. Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da ora
recorrente.
Da área de Preservação Permanente.
Entendo que para fins de comprovação das áreas de preservação permanente,
embora entenda por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua
existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da
Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no 7.803/1989, a área se
enquadra.
No caso dos autos, entendo que a contribuinte não fez prova do que alega, pois o
documento apresentado para provar suas alegações, não sendo apresentado o local que a área
ambiental está localizada no imóvel, sendo, em verdade tão somente laudo para fins de avaliação
do imóvel, sendo considerado imprestável para fim de identificação de área ambiental.
Portanto, inexiste uma perfeita indicação da área de preservação permanente, não
tendo a contribuinte apresentado prova suficiente para comprovar suas alegações, sendo ônus
que lhe incumbia.
Desse modo, entendo que não merece acolhimento o recurso neste tocante.
Exploração extrativa.
Busca a recorrente ainda, caracterizar a área de reserva legal como sendo área
utilizada da propriedade, objeto de exploração extrativa. A DRJ de origem destacou que não há
informação neste sentido na DITR processada, tendo a questão assim apreciada, conforme trecho
de voto abaixo transcrito, o qual adoto como razões de decidir:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720126/2007-31

Quanto à área de exploração extrativa, de acordo com o inciso V, alínea "c", do art. 10
da Lei n° 9.393/96, devem ser observados os índices de rendimento por produto e a
legislação ambiental. Assim, em princípio, para verificar a área de exploração extrativa
aceita para fins de determinação do grau de utilização do imóvel, deveria ser
comprovada, com documentos idôneos, as espécies exploradas e respectivas
quantidades, bem como a não violação das normas ambientais a que estivesse sujeito o
imóvel. Alternativamente, diz o § 5o do artigo em exame que, havendo plano de manejo
aprovado pelo órgão competente, cujo cronograma esteja sendo cumprido, a área total
do plano será considerada como utilizada:
Art. 10 (..)
§ 10 - Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(..)
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada
e a área aproveitável.
§ 5o - Na hipótese de que trata a alínea 'c' do inciso V do § 10 , será considerada a área
total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
Da leitura do dispositivo, no que tange à exploração extrativa, influi-se que se abrem
duas possibilidades ao contribuinte. A primeira é considerar a área efetivamente
utilizada, com a aplicação de índices por rendimento do produto. A segunda alternativa
é declarar a área total objeto do plano de manejo. Neste segundo caso, não há aplicação
de índice de rendimento, mas há que ser feita a prova de dois requisitos, de forma
cumulativa: a) existência de plano de manejo aprovado até 31 de dezembro do ano
anterior ao da ocorrência do fato gerador do ITR, e b) cumprimento do cronograma
físico de execução do PMFS.
Para a comprovação da área extrativa, é necessário apresentar o Plano de Manejo
aprovado ou autorizado pelo IBAMA em data anterior à da ocorrência do fato gerador,
Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado da
anotação de responsabilidade técnica - ART, devidamente registrada no CREA, laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (Secretarias Estaduais
de Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos Regionais e Estaduais de
Desenvolvimento), nos quais deverão estar discriminados os produtos, as áreas
utilizadas com cada produto e a quantidade colhida de cada um deles (a quantidade
colhida deverá ser comprovada mediante apresentação das notas fiscais).
A impugnação não veio instruída com os documentos citados. É importante frisar que
nem Licença Ambiental nem a Autorização para Exploração Florestal comprovam a
efetiva exploração levada a cabo no imóvel. Desta forma, por não haver possibilidade
de quantificação de área de exploração, assim como não apresentado o cumprimento de
plano de manejo florestal sustentado, não há como ser aceita área de exploração
extrativa.
Assim, não tendo a recorrente logrado fazer prova de suas alegações, entendo que
não merece reforma a decisão recorrida neste tocante, carecendo-lhe de razão quanto a esta
alegação.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720126/2007-31

Conforme já mencionado anteriormente, não sendo provado o fato constitutivo do
direito alegado pela contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no
9.784/99, deve-se manter sem reparos o acórdão recorrido neste tocante.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para acatar o VTN do
imóvel no valor de R$ 114,15/ha.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital